Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. COMUNICAÇÃO A RESPEITO DO ÓBITO DA GENITORA. HOSPITAL PRIVADO. EFEITOS SANCIONADOR E PEDAGÓGICO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELOS DEMANDANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. A despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente, em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. No caso em deslinde, aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade indicam que a indenização pelo dano moral experimentado tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

4. Observa-se, ainda, que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão.

5. No caso em deslinde as falhas de comunicação e treinamento dos funcionários da sociedade anônima ré demonstram a negligência profissional.

6. A gravidade da situação, que representou ausência de cautela indispensável consistente na comunicação adequada a respeito do óbito da genitora dos demandantes, consiste em circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos.

7. Verifica-se que a compensação pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

8. À vista da reforma da sentença é necessário inverter os ônus da sucumbência e, à luz da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, condenar a sociedade anônima demandada a pagar as despesas processuais, bem como os honorários de advogado.

9. Recurso interposto pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido.